Tribunal: TJMT
Processo: 1014172-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014172-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), WADAS DAVID GOMES DE MORAES - CPF: 052.534.421-70 (EMBARGANTE), SUPERMERCADO PRATA LTDA - CNPJ: 36.445.554/0001-40 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SISTEMA PJE. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. PRAZO CONTADO NOS TERMOS DO CPC E DA RESOLUÇÃO CNJ No 455/2022. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a intempestividade de agravo de instrumento, sob alegação de omissão acerca da indicação, pelo sistema PJe, do prazo final para interposição do recurso.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em determinar se a informação disponibilizada pelo sistema PJe acerca do termo final do prazo recursal deveria ter sido considerada pelo acórdão como elemento apto a infirmar a conclusão pela intempestividade.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado examinou de forma clara a contagem do prazo recursal, tomando como marco inicial a publicação no Diário da Justiça Eletrônico e observando os feriados interpostos, concluindo que o agravo foi interposto após o decurso do prazo legal.

4.

Informações disponibilizadas pelo sistema PJe não possuem natureza vinculante, dado seu caráter meramente informativo, conforme dispõe o art. 11, §3o, da Resolução CNJ no 455/2022, com a redação da Resolução no 569/2024.

5.

A inexistência de referência expressa à data indicada pelo sistema não caracteriza omissão, pois não altera o regime legal de contagem previsto nos arts. 219 e 224 do CPC.

6.

Precedentes citados pelos embargantes não se aplicam ao caso concreto, pois não demonstrada falha sistêmica que induzisse a erro ou inviabilizasse o exercício do direito de recorrer.

7.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou modificar o resultado do julgamento, especialmente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1. Informações de prazo disponibilizadas pelo sistema PJe possuem natureza meramente informativa e não prevalecem sobre a contagem legal prevista no CPC. 2. Ausente omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão nem para conferir efeitos infringentes.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WADAS DAVID GOMES DE MORAES
e
SUPERMERCADO PRATA LTDA.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que Não Conheceu do Agravo de Instrumento no 1014172-73.2025.8.11.0000 por intempestividade.

Em suas razões (ID. 332702886), os embargantes alegam omissão no acórdão, sustentando que o julgado deixou de analisar o registro constante na aba "expedientes" do sistema PJE, que indicava como termo final para interposição do recurso o dia 05/05/2025, exatamente a data em que o agravo foi protocolado.

Argumentam que foram induzidos a erro pelo próprio sistema do Tribunal, o que configuraria justa causa para afastamento da intempestividade, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, invocando os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

Citam precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a possibilidade de mitigação da exigência de tempestividade quando a parte é induzida a erro por informação equivocada prestada pelo sistema eletrônico do tribunal.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e, consequentemente, reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas (ID. 336455866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os embargantes alegam omissão no acórdão, que teria deixado de considerar informação constante no sistema PJE quanto ao prazo final para interposição do recurso. Contudo, não se verifica a existência do vício apontado.

O acórdão embargado foi claro e preciso ao analisar a questão da tempestividade do agravo de instrumento, fundamentando adequadamente a conclusão pela intempestividade do recurso.

Como bem destacado no julgado, a decisão agravada foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça em 04/04/2025 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, 07/04/2025 (segunda-feira), e findando-se em 30/04/2025 (quarta-feira), considerando os feriados de 17, 18 e 21 de abril. O recurso, no entanto, foi interposto apenas em 05/05/2025, após o decurso do prazo legal de quinze dias úteis.

A alegação de que o sistema PJE indicava como termo final o dia 05/05/2025 não constitui matéria que devesse necessariamente ser abordada no acórdão, pois não altera a regra legal de contagem de prazos estabelecida no Código de Processo Civil.

O artigo 224 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. O § 3o do mesmo artigo dispõe que "os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo", enquanto o artigo 219 determina que "na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis".

Ademais, conforme bem apontado nas contrarrazões, a Resolução no 455/2022 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 569/2024, estabelece em seu art. 11, § 3o, que "nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do artigo 224, § 1o e 2o do Código de Processo Civil, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios".

Assim, eventuais informações divergentes constantes no sistema PJE possuem caráter meramente informativo, não se sobrepondo às regras legais de contagem de prazos processuais.

Os precedentes invocados pelos embargantes não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações excepcionais em que houve efetiva falha do sistema judicial na prestação de informações, o que não restou demonstrado nos autos.

Assim, verifica-se em verdade, a tentativa de rediscussão do mérito da decisão por via inadequada, pretendendo os embargantes atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, o que não é admissível quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026